Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PRELIMINARES. FALTA INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 90 DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR HONORÁRIOS.
1. Presente o interesse em recorrer do Autor, em razão do caráter desfavorável da decisão, a preliminar aventada deve ser rejeitada.
2. É pacífico na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a legitimidade para a discussão acerca dos honorários advocatícios sucumbência é concorrente, podendo ser realizada tanto pela parte como pelo Advogado.
3. Deve prevalecer a presunção de veracidade que paira sobre a afirmação de hipossuficiência da pessoa natural, sobretudo porque a Ré não logrou êxito em provar que, de fato, o Autor tem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua sobrevivência e/ou de sua família.
4. A transação é ato bilateral e pressupõe ajuste entre as partes, por meio de concessões recíprocas, consoante art. 840, do Código Civil, o que não se verifica na hipótese.
5. Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso da Ré. Negou-se provimento ao recurso do Autor.